Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-73.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOVOS CRIMES POSTERIORES. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião que indeferiu pedido de prisão preventiva do acusado, denunciado pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP) ocorrido no ano de 2023.
2.O Ministério Público alegou necessidade da medida para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da folha de antecedentes penais do réu, de sua não localização para citação e suposto comportamento furtivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para decretação da prisão preventiva do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A não localização do réu para citação não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ainda mais em se tratando de crime de ameaça, infração de menor potencial ofensivo, a qual teria ocorrido há cerca de 2 anos e não havendo registro de novos delitos cometidos pelo réu desde então.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido.
Teses de julgamento:
"1. A mera frustração da citação pessoal, desacompanhada de outros elementos, não autoriza a decretação da prisão preventiva, especialmente quando os fatos em apuração configuram infração de menor potencial ofensivo, não são recentes e não há notícia de novos crimes."
Dispositivos relevantes citados: art. 147 do CP; art. 312 do CPP. Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1635345, 07064009120228070019

· STJ, AgRg no HC 652.937/MG.